Tribunal: TJSP
Processo: 1011673-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores estaduais – Adicionais por tempo de serviço – Quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos – Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) – Dicção do art. 129 da Constituição Estadual – Exclusão das vantagens "eventuais", quinquênios anteriores (afastamento do "efeito cascata" ou "repique"), bem como das demais verbas

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores estaduais – Adicionais por tempo de serviço – Quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos – Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) – Dicção do art. 129 da Constituição Estadual – Exclusão das vantagens "eventuais", quinquênios anteriores (afastamento do "efeito cascata" ou "repique"), bem como das demais verbas não incidentes por expressa disposição legal – Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do art. 115, XVI, da CE – Correta exclusão pela sentença do Adicional de Insalubridade, da Gratificação pelo Desempenho de Atividade no Poupatempo (GDAP), da Gratificação de Representação, do Adicional de Qualificação e do Prêmio de Desenvolvimento Individual (PDI) da referida base de cálculo – Inclusão dos décimos devidamente incorporados, se o caso – Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.